Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de estelionato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas do dolo para condenação e se houve confissão espontânea.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade, bem como o dolo na prática do delito, deve ser mantida a sentença condenatória do crime de estelionato.
4. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a ré em nenhum momento admitiu a prática delituosa, mas persistiu afirmando que só queria ajudar a vítima.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.